Tribunal: STF
Processo: HC 63507
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
IMUNIDADE PARLAMENTAR. O ARTIGO 32 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A
REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 22, DE 1982, AO LIMITAR A
IMUNIDADE RELATIVAMENTE AOS CRIMES CONTRA A HONRA, TORNOU MAIS
AMPLA AS HIPÓTESES DE IMPUTABILIDADE, AO ABRANGER NÃO SÓ OS CRIMES
PRATICADOS CONTRA AS AUTORIDADES INDICADAS NO ARTIGO 33 DA LEI DE
SEGURANÇA NACIONAL, COMO AOS PRATICADOS CONTRA QUALQUER PESSOA, NOS
TERMOS DA LEI PENAL COMUM.
PODE A CASA LEGISLATIVA, POREM, A TEOR DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 32
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUSTAR O PROCESSO INSTAURADO CONTRA O
PARLAMENTAR, TORNANDO EFETIVA A IMUNIDADE PROCESSUAL QUE O PROTEGE.